Tribunal: TCU
Processo: 037.115/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento que constitui o primeiro ciclo de fiscalização contínua de editais de obras públicas financiadas por meio de transferências voluntárias.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o relatório de acompanhamento sobre o primeiro ciclo de fiscalização contínua de editais de obras públicas financiadas por meio de transferências voluntárias. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 41, inciso II, da Lei 8.443/1992 e arts. 169, inciso V, e 241 do Regimento Interno, em: 9.1. autorizar a AudUrbana a dar continuidade à fiscalização contínua de editais de obras públicas financiadas por meio de transferências voluntárias; 9.2. comunicar esta deliberação à Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, aos Ministérios da Defesa, da Educação, da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Saúde, das Cidades e do Turismo; e 9.3. arquivar estes autos.